Tribunal: TJMT
Processo: 0004255-79.2017.8.11.0080
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004255-79.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), FERNANDO GORGEN - CPF: 605.473.759-72 (APELADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), H. DA SILVA O. R. SOARES - CNPJ: 07.883.680/0001-88 (APELADO), LORRANY LOUISY SOARES GOULART - CPF: 018.740.891-24 (ADVOGADO), HELENA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES SOARES - CPF: 658.591.701-49 (APELADO), KARINY ELLEN OLIVEIRA ROCHA - CPF: 029.478.401-27 (APELADO), CLEOVITO RODRIGUES SOARES - CPF: 555.209.101-97 (APELADO), C. R. SOARES COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.065.601/0001-24 (APELADO), SILVA OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA LTDA. - ME. (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DOS AGENTES – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

U
ma vez que a condenação foi calcada no ato do apelante, levado a efeito pela doação do imóvel, que, como dito, possuía lei vigente autorizando, não pode prevalecer sua condenação a título de improbidade administrativa, ainda, que, repita-se, se admitir a possibilidade de invalidação da doação ou revogação da lei.

Não comprovado o dolo ou o prejuízo ao erário, não há falar em condenação para fins de ressarcimento aos cofres públicos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pela VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA que julgou improcedentes os pedidos formulados na
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL e PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, C.C. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
ao fundamento de que as doações foram legitimadas por processo legislativo hígido, de modo que não houve violação ao princípio da impessoalidade, tendo em vista que as doações não atenderam ao interesse pessoal das partes envolvidas, e que não há nos autos prova capaz de demonstrar a atuação dolosa dos requeridos para causar lesão ao erário, bem como que a Lei Municipal nº 445/2007 e a Lei Municipal nº 650/2011 não padecem de qualquer vício de inconstitucionalidade quando trataram da doação de lote urbano com encargo, para fins de interesse social, para a empresa requerida.

Pugna pelo provimento do recurso para: o fim de
a)
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 445/2007, e alterações realizadas pelas Leis 500/2008 e 535/2009, bem como da Lei Municipal 650/2011, por afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia, e a regra prevista no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
b)
condenar os apelados pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 10,
caput
e incisos I, III, VIII e X, da Lei n. 8.429/1992, de acordo com a individualização e gradação de suas condutas;
c)
condenar os apelados a ressarcirem solidariamente o erário do município de Querência no valor atual do imóvel,
quantum
este a ser apurado na fase de liquidação de sentença; e, caso isso não seja possível, pugnou pela reintegração do imóvel ao patrimônio do Município, sem indenização por parte do erário.

Contrarrazões no id 193091670, pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença.

Parecer do Procurador de Justiça no id 214054663, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL e PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, C.C. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do então Prefeito de Querência/MT, FERNANDO GORGEN e OUTROS em virtude da doação de lotes urbanos em favor

dos requeridos, por meio das Leis Municipais nºs 445/2007 e 650/2011 e posteriores alterações, sem a realização de procedimento licitatório e desprovida de interesse público.

Como se observa da inicial, a referida AÇÃO CIVIL PÚBLICA foi embasada no Inquérito Civil
69/2016 (SIMP n° 001452-077/2016), instaurado para apurar a doação de imóvel público para os requeridos
FERNANDO GORGEN e OUTROS
, levada a efeito por meio da Lei Municipal 445/2007, alterada pelas Leis 500/2008 e 535/2009, bem como da Lei Municipal 650/2011.

Narra o Ministério Público que, em 03/08/2007, o Prefeito de Querência/MT encaminhou à Câmara Municipal o projeto de Lei 38/2007, autorizando o Poder Executivo Municipal a efetuar doações de lotes urbanos com encargo para fins de interesse social e que, na ata 323/2007 da Câmara Municipal foram realizadas emendas ao referido projeto, aprovado, por unanimidade, resultando na Lei Municipal 445/2007 que, de acordo com o apelado, sequer descreveu os beneficiários das doações, sendo que na referida ata não constou qualquer informação ou discussão concreta acerca do interesse público envolvido.

Afirma que em seguida, foi encaminhado para Câmara Municipal o projeto de Lei 40/2008, substituindo a numeração de alguns dos lotes e retificação das medidas, também aprovado, por unanimidade, sobrevindo, então, a Lei 500/2008, que alterou o artigo 1º, da Lei 445/2007, retirando as exigências descritas nos parágrafos primeiro e segundo, entre os quais a necessidade de aprovação pelo Poder Legislativo antes do Decreto do Poder Executivo.

Prossegue relatando que em maio de 2009 foi encaminhado à Câmara Municipal o Projeto de Lei 16/2009, que passou a descrever cada um dos imóveis a serem doados, dando origem à Lei 535/2009, afirmando, em suma, que as doações dos lotes foram realizadas de forma irregular.

Pois bem. Segundo consta dos autos, a referida AÇÃO CIVIL PÚBLICA tinha por escopo tão somente a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados na doação de lotes urbanos sem procedimento licitatório. Em vista disso, cumpre verificar se restaram comprovados os elementos caracterizadores da improbidade administrativa.

Com efeito, sob o enfoque de ato tido como ímprobo, que foi praticado embasado em lei e, pela coerência e segurança jurídica, forçoso é admitir que não assiste razão ao apelante.

Vejamos que, embora o Ministério Público questione a constitucionalidade da lei, à época da doação, era vigente, e respaldou o ato do gestor. Sendo assim, é imperioso admitir que se existia uma Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo, fica afastada a sua configuração, inclusive, o dolo genérico, mesmo que venha posteriormente a ser revogada.

Vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1.199 DO STF – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – IRREGULARIDADES EM ATOS DE GESTÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2.

O Poder Judiciário não fica adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar e emitir o seu próprio juízo de valor sobre a caracterização de eventual ato doloso de improbidade administrativa.

3.

Segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a existência de dolo na conduta do agente público e consequentemente a configuração de improbidade administrativa.

4.

Não comprovada a ocorrência do dolo em quaisquer das condutas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, na sua nova redação, o pedido de condenação pela prática de ato ímprobo deve ser julgado improcedente.

(N.U 0000182-85.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 28/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO –ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – CONDUTA
ÍMPROBA
NÃO
CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.
2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de
ato
de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.
3. Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1010060-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS. ABOLIÇÃO DE ATO ÍMPROBO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. EXISTÊNCIA.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199 do STF).

(...)

6. No caso concreto, inexiste a atipicidade da conduta do agravante, em razão do inciso XII do art. 11, com a nova redação, que prevê como ato ímprobo "praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos". 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.535.830/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Verifica-se, pois, ser assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, havendo Lei Municipal autorizativa do ato, não há que se falar em improbidade, pois que, nestes casos, se afasta o dolo, inclusive o genérico.

No caso, como constou na sentença proferida nos autos,
a Lei Municipal nº 445/2007 e a Lei Municipal nº 650/2011 não padecem de qualquer vício de inconstitucionalidade

quando tratou da doação de lote urbano com encargo, para fins de interesse social, para a parte requerida.

Sendo assim, uma vez que a condenação foi calcada no ato do apelante, levado a efeito pela doação do imóvel, que, como dito, possuía lei vigente autorizando, não pode prevalecer sua condenação a título de improbidade administrativa, ainda, que, repita-se, se admitir a possibilidade de invalidação da doação ou revogação da lei.

Ademais, também não ficou demonstrada qualquer vantagem pecuniária recebida pela parte apelada, o que afasta qualquer pretensão de restituição dos valores.

Face ao exposto,
nego provimento AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024